Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722658-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIZA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO, E A DE O ARAUJO HOLDING AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E S P A C H O Considerando que as peças do Agravo Interno foram transladadas para o Agravo de Instrumento n° 0721818-24.2025.8.07.000, as quais serão objeto de análise no referido recurso, arquivem-se os presentes autos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator